Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706968-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RONALDO FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO em favor de JOSÉ RONALDO FERREIRA DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Relata que o paciente foi indiciado como coautor do suposto crime de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, caput, ambos do Código Penal, por ter, de acordo com as informações obtidas, aos 26/10/2021, por volta das 15h, em via pública, em frente ao Bar Capim Gordura, ter atingido a vítima Augusto com uma tranca de volante de veículo, desferindo-lhe vários golpes, vez que essa passou a correr atrás do paciente com uma faca, após uma discussão a respeito de um celular caído ao solo, fato que foi comunicado por Thyago a Josué para que tomasse alguma providência, pois se encontravam próximos. Josué obteve êxito em desarmar Augusto com um golpe na mão em que essa portava a arma branca e o trio passou a aplicar os golpes na suposta vítima, sendo o paciente apontado como principal autor dos golpes aplicados. Argumenta que a manutenção da prisão do paciente compromete a subsistência e o cuidado de sua família, formada por sua esposa grávida e dois filhos de 10 e 7 anos de idade. Salienta ainda que paciente possui endereço certo e conhecido, fixado no SAAN, QUADRA 01, BARRACO 24, ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA/DF, oferecendo comprovação de sua localização, residindo, portanto, no distrito da culpa e possuindo vínculos familiares que não permitem presumir que virá foragir-se, merecendo responder em liberdade o processo, ainda mais quando se observa que o paciente, tão logo solicitado, fez comprovar sua identidade, demonstrando possuir endereço certo e determinado. Esclarece que a acusação é fato isolado na vida do paciente, não existindo razões que justifiquem a ideia de que, uma vez em liberdade, voltará a delinquir ou mesmo de que o seu encarceramento é necessário para a garantia da ordem pública, reforçando que, ao contrário do que falsamente argumentado, ele se encontra em lugar certo e sabido. Sustenta que a prisão por homicídio tentado, sob a análise de um posicionamento garantista, não merece prosperar, devendo ser reconhecido o direito do paciente de responder em liberdade à acusação que lhe restou dirigida, sobretudo porque a acusação que lhe está sendo imputada não levou em apreço a gravidade em abstrato e não existe a configuração para homicídio tentado, impondo-se a desclassificação para lesão corporal. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. De outro giro, assevera que a ação delituosa pode configurar excesso de legitima defesa, pois o paciente pode ter ido além do limite que era permitido, porque estava protegendo o seu bem mais precioso: a vida; caso contrário, ficaria no lugar de vitima. Entende, assim, que deve ser adotado o excesso cometido de forma dolosa, por ser o que mais aproxima da legítima defesa. E, longe disso, sequer há comprovação ou reconhecimento de que de fato tenha praticado o crime a ele imputado, permanecendo inafastável e hígida a presunção de inocência estabelecida no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Discorre sobre o tema e, em seguida, frisa que não foi realizado o reconhecimento do paciente, seja pela vítima ou pelas testemunhas, não figurando como coautor do crime, devendo ser poupado da exposição prematura ao ambiente nocivo e destruidor do cárcere. Aponta a presença do fumus boni iuris diante da existência de opções diversas à prisão preventiva, que podem ser aplicadas ao paciente, bem como a presença do periculum in mora, pois além de a prisão perpetuar a coação ilegal, ainda trará ao paciente enormes prejuízos de ordem moral e psicológica, requerendo a aplicação de outras medidas cautelares, tais como “proibição de acesso ou frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoas que vá fazer a delinquir novamente junto com a proibição de ausentar-se da comarca, para que não atrapalhe a investigação e instrução para o andamento do processo, recolhimento domiciliar no período noturno, monitoração eletrônica, uso da tornozeleira eletrônica.” Ao final, pugna pela concessão de liminar a fim de que lhe seja concedida liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura, e fixadas outras medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, destaco que a via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova indiciária constante dos autos de origem para desclassificar, de pronto, o crime de homicídio tentado para lesão corporal. Amparando a tese: HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO - VIA ELEITA INADEQUADA. WRIT DENEGADO. Demonstrado que se trata de paciente com passado maculado, cuja folha penal revela condenações definitivas pela prática de crimes dolosos, a decisão, devidamente fundamentada, que converte a prisão em flagrante em preventiva, não configura constrangimento ilegal. A via estreita do habeas corpus se mostra inadequada para exaustivo exame da prova, como requer a alegação de que a conduta descrita na denúncia deve ser desclassificada. (Acórdão 794993, 20140020114314HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2014, publicado no DJE: 16/6/2014. Pág.: 185) HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. OPERAÇÃO DUBAI. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA DE OUTRO ACUSADO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. FUNDAMENTADA. I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. II - Nos termos do art. 41 do CPP, a referida peça "conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas." III - Tratando-se de crimes societários, notadamente em casos de organização criminosa formada por grande número de agentes, especializada na prática de delitos intrincados e supostamente cometidos ao longo de vários anos, a vestibular acusatória não pode ser genérica, mas será válida quando embora não descreva de forma minuciosa ou individualizada, é suficiente para demonstrar o liame entre a ação e o delito, conferindo plausibilidade à imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. IV - O habeas corpus não permite produção de prova e tampouco análise aprofundada dos elementos da ação penal, notadamente para não se incorrer em invasão da competência do Juízo natural da causa, com supressão de instância. V - Existindo indícios mínimos da materialidade e autoria dos crimes narrados, não se comprovando por meio de prova pré-constituída e cabal, que a denúncia tenha sido embasada exclusivamente nas declarações dos colaboradores processuais e tampouco que as circunstâncias fáticas são exatamente as mesmas em relação ao paciente e ao acusado que teve a exordial rejeitada. VI - A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, razão pela qual dispensa fundamentação exauriente, sem afronta ao art. 93, IX, da CF. VII - Presentes indícios de materialidade e autoria da prática delitiva, sendo a exordial que atende os requisitos legais recebida por decisão adequada, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do habeas corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento. VIII - Ordem denegada. (Acórdão 1361785, 07211040620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Portanto, nesse juízo estreito de delibação, tenho que a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio na forma tentada estão satisfatoriamente demonstrados na prova indiciária colhida, cabendo à defesa convencer o juízo de origem na fase de pronúncia. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com base nas condições pessoais favoráveis do paciente, melhor sorte não assiste à defesa. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 11/11/2021, amparando-se a il. Magistrada nas declarações de Josué Severino, comparsa do paciente, e nas declarações da segunda vítima, Fabrício Araújo dos Santos, evidenciando-se, assim, os indícios de sua participação nos fatos delituosos, senão vejamos: “(...) Em relação ao representado JOSÉ RONALDO FERREIRA DA SILVA, embora não tenha sido alvo de nenhum reconhecimento feito pelas vítimas e testemunhas, sua presença no local foi apontada pelo representado JOSUÉ Severino, que afirmou ter sido ele o verdadeiro autor dos golpes aplicados na vítima Augusto. Sua participação nos fatos também foi apontada pela vítima Fabrício Araújo dos Santos que, em seu depoimento, disse: ‘que os três indivíduos participaram da agressão; QUE pode verificar os indivíduos estavam num veículo da marca/modelo GM/Astra, de cor branca; QUE os indivíduos tinham a clara intenção de matar AUGUSTO, visto que continuavam batendo em AUGUSTO, menos (sic) com ele caído no chão; que os indivíduos só não conseguiram o intento de matar AUGUSTO em razão do declarante ter interferido, muito embora tenha sido agredido também (...)” – ID 108800638 A denúncia, oferecida em 18/11/2021, narra a extrema violência praticada contra a vítima. Confira-se: “(...) No dia 26.10.2021,por volta de 15horas, nas imediações do Bar Capim Gordura, situado na Rua do Mato,via pública, os réus, José Ronaldo Ferreira da Silva, Josué Severino da Silva e Thyago Ferreira da Paz, com unidade de designios, sabendo um cooperar com a ação do outro e com vontade de matar, utilizando-se o primeiro denunciado de uma tranca de aço-alavanca de trancar veículo-, desferiram golpes, chutes e socos na vítima Augusto Araújo Bezerra, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito de ids.108800636. No dia, hora e local acima mencionados, Josué, José, Thyago e as vítimas encontravam-se no referido bar. No momento em que Augusto e Fabrício saíam em direção ao veículo de Augusto, Fabrício retornou ao bar para pegar mais uma cerveja. Depois de servido, Fabrício dirigiu-se ao veículo onde se encontrava Augusto e nesse momento viu que seu primo discutia com os denunciados. Ato continuou José, de posse da tranca de aço, Josué e Thyago cercaram Augusto e inciaram o espancamento. Augusto caiu ao solo e os denunciados continuaram a agredí-lo violentamente. Fabrício tentou intervir e também foi agredido, lesionado por José, que lhe desferiiu um golpe com a alavanca, atingindo-o nas costas.Laudo de id. 108800637.Os réus, ao golpearem a vítima Augusto na face, agiram com extrema crueldade, pois lhe infligiram sofrimento excessivo e desnecessário. Crendo haver atingido seus objetivos homicida, os réus fugiram do local os fatos, ao passo que a vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao HRS. O móvel do crime revela-se fúti,l desarrazoado, desproporcional, eis que os réus atentaram contra a vida da vítima Augusto em decorrência de uma discussão acerca de um telefone celular que caíra ao solo. Assim agindo os réus deram início a execução de um crime de homicídio (vitima Augusto) que não se consumou por circunstancias alheias as suas vontades, consistente na intervenção de terceiros que o impediram de continuar espancando a vítima, bem como o imediato socorro médico. Estando assim, José Ronaldo Ferreira da Silva, Josué Severino da Silva e Thyago Ferreira da Paz incursos nas penas do art 121,§2o,incisos II e III do c/c at 14-II CP (vítima Augusto Araújo) e José Ronaldo Ferreira da Silva, incurso nas penas do art. 129 do CP (vítima Fabrício) requer o Ministério Público seja recebida a denúncia e citados os réus para responderem o processo crime até final sentença de pronuncia e posterior condenação pelo Egrégio Tribunal do Juri. Pugno pela oitiva das testemunhas abaixo para que deponham sobre os fatos acima descritos, na forma da Lei.” – ID 108923212 Constata-se, assim, a presença do fumus comissi delict e a necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos da gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução, evidenciando o requisito do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Soma-se a isso a condenação recente do paciente pelo crime de roubo qualificado e por associação criminosa, conforme FAP de ID 33284343, processo pelo qual respondeu preso, não havendo notícia se estava em liberdade provisória quando do cometimento do crime que ora lhe é imputado. Não bastasse, as infrações penais atribuídas ao paciente são dolosas e somam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). No que concerne às condições pessoais favoráveis, o fato de ter residência fixa e família não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na gravidade concreta de sua conduta, o que desaconselha a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Destarte, verifico que persistem os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, tal como concluiu o juiz prolator do ato ora apontado como coator, ao manter a segregação cautelar do paciente em 14/2/2022 (ID 11509478). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2022 15:05:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator